Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
2. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com incorreções nos critérios de atualização, além da própria conclusão da perícia judicial, apontando pela regularidade das quantias depositadas na conta vinculada ao PASEP.
3. Não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
4. Negou-se provimento ao recurso.